Tribunal: TJDFT
Processo: 0737663-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. REQUERIMENTO DO AUTOR DE REMESSA DOS AUTOS PARA OUTRO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 65 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.
1. É regra geral que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício ou requerida pelo autor, mas tão somente pelo réu em preliminar de contestação, segundo o que estabelece o art. 65 do Código de Processo Civil.
2. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado (3a Vara Cível de Águas Claras). Unânime.